Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014111-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAYLA MUNIZ PENTEADO - CPF: 063.284.761-16 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – CURSO SUPERIOR CUSTEADO PELO FIES – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEMESTRALIDADE – RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTUDANTIL – COBRANÇA DE VALORES PELA IES CALCADA EM INTERPRETAÇÃO JURÍDICA QUANTO AOS EFEITOS DA TRAVA SISTÉMICA IMPOSTA PELO FNDE – RECUSA DE MATRÍCULA E DE ACESSO ÀS ATIVIDADES
ONLINE
OFERTADAS PELO CURSO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUÍTO DE CONSTRANGER GRATUITAMENTE A ALUNA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço educacional, não se pode reconhecer que a conduta da IES, calcada exclusivamente em divergência a respeito do alcance do contrato de FIES existente entre a aluna e o FNDE, ou seja, longe de qualquer má-fé ou intuito de constranger a estudante, por si só, possa ser compreendida como ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014111-02.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THAYLA MUNIZ PENTEADO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1014111-02.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para confirmar a decisão de Id 19765937, no sentido de que a ré promova a regularização da matrícula da autora, viabilizando a realização de todas as atividades acadêmicas, inclusão de seu nome na lista de frequência, acesso ao portal do aluno, realização de provas, avaliações, participação nas matérias online, inclusive as que perdeu nesse período, bem como promover a regularização do aditamento do contrato de financiamento estudantil da autora, e também se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro dos inadimplentes e, caso já o tenha realizado, que o retire no prazo de 48 horas
”, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por danos morais, por considerar que, “
ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito,
(de modo que)
os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor
” (cf. Id no 54011594).

A apelante sustenta que, “
uma vez identificada a ilicitude e abusividades na prestação dos serviços da recorrida, caracterizando o fato do serviço, nasceu
(...)
o direito de ser indenizada moralmente pela supressão do elementos que compõe sua dignidade, em especial o tempo e intimidade
”, até porque, no caso, cuida-se de dano moral
in re ipsa
, na medida em que “
decorrente dos abusos de direitos e ilicitudes realizadas pela recorrida, que expôs a sua intimidade para os seus colegas de estudos, professores, bem como terceiros, tendo em vista a necessidade do deferimento de liminar para que pudesse realizar suas avaliações, trabalhos e até mesmo adentrar em sala de aula
”; argumenta, ainda, que, “
além da exposição totalmente vexatória, também se viu obrigada a desviar seus recursos produtivos – TEMPO – em vão, para tentar solucionar problemas que não deu causa, sendo a recorrida desidiosa e até os dias hodiernos permanecer inerte quanto aos problemas que por sua única e exclusiva conduta passaram a existir
”, razão pela qual pede o provimento do recurso, para que seja a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais
(cf. Id no 54011602).

A apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id no 54011605, arguindo preliminar de deserção do recurso, eis que não recolhido o preparo tempestivamente; no mérito, dá combate às razões recursais e pugnada pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação preenche todos os pressupostos necessários à sua admissibilidade, incluindo o pressuposto extrínseco de recolhimento do preparo, na medida em que a autora/apelante goza dos benefícios da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 54011560); todavia, conquanto seja devido o conhecimento do recurso, descabe, no mérito, o seu provimento, porque não se pode reconhecer que a conduta da IES, calcada exclusivamente em divergência a respeito do alcance do contrato de FIES existente entre a aluna e o FNDE, ou seja, longe de qualquer má-fé ou intuito de constranger a estudante, possa ser compreendida como ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

Então, ao menos no que diz respeito aos danos morais, não há qualquer censura a ser feita ao raciocínio sentencial, que, apesar de reconhecer a ilegitimidade das cobranças e a falha na prestação dos serviços educacionais, rejeitou a pretensão indenizatória ante a inexistência de demonstração concreta de que houve dano moral a ser ressarcido, pois, conforme ressaltou a magistrada, as circunstâncias discutidas na lide não dão azo à abalo psicológico significativo, não ao ponto de justificar a condenação indenizatória, porquanto, “
ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, etc., assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor, e, além disso, o desvio produtivo
(do tempo do consumidor)
evidencia-se quando o fornecedor, ao descumprir sua missão e praticar ato ilícito, independentemente de culpa, impõe ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado, onerando indevidamente seus recursos produtivos, o que não restou demonstrado nos autos
”.

Com efeito, o que se tem é que as cobranças questionadas, assim como a negativa de matrícula da aluna ante a inadimplência, partiram de simples divergência acerca de interpretação contratual adequada e cabível à hipótese - que, registre-se, envolve tema espinhoso que vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida pelos tribunais nacionais -, sendo que, conquanto tenha ocorrido algumas restrições ao direito da autora, a situação não se revela suficiente para configurar a ilicitude necessária ao dever de indenizar, afinal, a imposição de indenização por danos morais baseada em dissonância quanto ao entendimento de cláusula contratual exige, no mínimo, a configuração de um resultado objetivamente maléfico à condição psicológica da vitima, o que não restou comprovado no caso em epígrafe, não tendo sido demonstrado que a autora sofreu uma angústia e tristeza que superaram o grau de normalidade relativo à própria circunstância em si.

Portanto, não diviso motivo suficiente a amparar o édito condenatório por danos morais, seja porque a conduta da IES se pautou por sua interpretação particular do contratado, desgarrado de aspectos de má-fé, seja porque não demonstrado enorme prejuízo emocional ou psicológico à aluna.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante,
observando-se o que dispõe o
art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020